Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o, I, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. EMPREGO NO MOMENTO DA ABORDAGEM DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.

2. As declarações da vítima mostram-se coerentes e firmes, permitindo concluir a autoria do delito praticado pelo réu, sobretudo considerando que fora reconhecido, formalmente, na delegacia de polícia e em juízo, como o autor do crime.

3. Constatada a robustez do conjunto probatório, com elementos harmônicos e suficientes a demonstrar a autoria no cometimento do crime de roubo, não há que se falar na absolvição do réu em razão da existência de meros indícios e dúvidas sobre a autoria do delito, com observância do princípio do in dubio pro reo.

4. A apreensão da arma e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.

5. Recurso desprovido.